Tribunal: TJBA
Processo: 8005660-69.2023.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8005660-69.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA Advogado(s): RECORRIDO: MATHEUS AUGUSTO PITA MACIEL e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDANDO DE SEGURANÇA. VESTIBULAR (SISU). SISTEMA DE COTAS. CANDIDATO ORIUNDO DE ESCOLA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA FAVORÁVEL. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado no curso de Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), na modalidade de cotas para egressos de escola pública. A matrícula do impetrante foi indeferida administrativamente sob a alegação de que a documentação apresentada não comprovava o cumprimento do requisito de ter cursado, no mínimo, quatro anos do ensino fundamental em instituição pública. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que indeferiu a matrícula do impetrante, verificando-se se a documentação por ele apresentada é suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no edital para ingresso no ensino superior por meio do sistema de cotas, especificamente a conclusão do ensino médio via Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e a frequência em escola pública durante o ensino fundamental. III. Razões de decidir O direito à educação, previsto nos artigos 205 e 208, V, da Constituição Federal, deve ser interpretado em conjunto com as políticas de ações afirmativas, que visam concretizar o princípio da igualdade material, garantindo o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um. O ato administrativo de indeferimento da matrícula violou o princípio da vinculação ao edital e da legalidade. O impetrante comprovou, por meio de histórico escolar, ter cursado mais de quatro anos do ensino fundamental em escolas da rede pública, atendendo ao requisito editalício. A conclusão do ensino médio, comprovada por meio do certificado de aprovação no ENCCEJA, é legalmente equiparada, para fins de concorrência no sistema de cotas, à conclusão do ensino médio em escola pública, conforme expressa previsão do art. 4º, I, "b", do Decreto nº 7.824/2012, que regulamenta a Lei nº 12.711/2012. Assim, a exigência de documentação adicional ou a recusa do certificado apresentado configuram-se como ato ilegal. A prova pré-constituída carreada aos autos demonstrou, de forma inequívoca, o direito líquido certo do impetrante à efetivação de sua matrícula, tornando correta a concessão da segurança pelo juízo de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese Sentença confirmada integralmente em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: "1. O candidato que comprova a conclusão do ensino médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e demonstra ter cursado o ensino fundamental em escola pública pelo tempo mínimo exigido no edital preenche os requisitos para concorrer às vagas reservadas pelo sistema de cotas, sendo ilegal o ato administrativo que indefere sua matrícula com base em interpretação restritiva não prevista na legislação de regência." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LXIX, 205, 206, 208 e 227; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Decreto nº 7.824/2012, art. 4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8005660-69.2023.8.05.0080, em que figuram como remetente o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA e como interessados MATHEUS AUGUSTO PITA MACIEL, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA em sede de reexame necessário, nos termos do voto da Relatora.